Tribunal: TJSP
Processo: 1015943-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Inadimplência do Município – Pagamento a destempo – Incidência dos encargos da mora – Observância de cláusula contratual que confere o prazo de 30 dias para o pagamento, a contar do vencimento de cada parcela – Aplicação das decisões proferidas no julgamento nos Temas 905 do STJ e 801 do STF – Verba honorária mantida – Sentença parcialmente reformada

Ementa:
"APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Inadimplência do Município – Pagamento a destempo – Incidência dos encargos da mora – Observância de cláusula contratual que confere o prazo de 30 dias para o pagamento, a contar do vencimento de cada parcela – Aplicação das decisões proferidas no julgamento nos Temas 905 do STJ e 801 do STF – Verba honorária mantida – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015943-51.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, é apelado JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015943-51.2018.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Sérgio Serrano Nunes Filho
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado:
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
“APELAÇÃO

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

Inadimplência do Município Pagamento a destempo Incidência
dos encargos da mora Observância de cláusula contratual que
confere o prazo de 30 dias para o pagamento, a contar do
vencimento de cada parcela Aplicação das decisões proferidas no
julgamento nos Temas 905 do STJ e 801 do STF
Verba
honorária mantida Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente provido.”

VOTO 29532
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. contra o
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que firmou contrato
administrativo n° 47/SMSP/SPUA/2013, para a execução de serviços de
conservação da malha viárias de locais previamente indicados, sendo que, em
que pese a expedição dos termos de recebimento provisório e definitivo dos
serviços, o réu deixou de efetuar o pagamento integral dos valores
correspondentes aos reajustes da terceira, quarta, quinta e sexta medições,
cujo valor histórico soma R$ 457.877,11, o que caracteriza enriquecimento
ilícito. Postula a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos, com
os encargos legais.
A r. sentença de fls. 228/230 julgou procedente a ação
para condenar o réu ao pagamento dos encargos moratórios incidentes sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015943-51.2018.8.26.0053
3
valor de reajuste de preços da 3a à 6a medições, consistentes em correção
monetária pelo IPCA-E desde cada parcela vencida e juros da poupança
desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Apela
o
Município
(fls.
232/244).
Alega
a
impossibilidade de cobrança de juros de mora e correção monetária incidentes
em valores pagos administrativamente e tempestivamente. Subsidiariamente,
postula a incidência do termo inicial da correção monetária 30 dias após o
vencimento de cada parcela e a aplicação dos critérios do art. 1°-F, da Lei n°
9.494/97 com redação pela Lei n° 11.960/09. Por fim, requer a fixação dos
honorários advocatícios de forma equitativa.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
247/256).

Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.
No presente caso, restou incontroverso o cumprimento do
contrato por parte da empresa apelada, bem como, a quitação dos valores pelo
Município, limitando-se a discussão acerca da incidência ou não de juros e
correção monetária sobre os valores pagos.
Nesta linha, o Contrato n° 47/SMSP/SPUA/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015943-51.2018.8.26.0053
4
estabelecia em sua cláusula 7.4 que “o pagamento será em moeda corrente
do País, efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente especificada
pelo Credor, mantida no Banco do Brasil, ou por deliberação do Secretário
Municipal de Finanças em situações excepcionais de pagamento, conforme
Decreto n° 51.197 de 22 de janeiro de 2010, a 30 dias contados da data final
do período de adimplemento de cada parcela.” (g.n.).(fls. 47/53).
Houve
celebração
de
termo
de
Aditamento
n°
001/003/SIURB/11/2012, quando o prazo contratual fora prorrogado por
mais doze meses, contados a partir de 10/11/2012, com o reajuste dos preços
(fls. 114/115).
Em 04/07/2015 foi emitido o Termo de recebimento
Definitivo dos Serviços (fls. 109/111), tendo a apelada requerido o
pagamento dos reajustes referentes às 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a medições,
reconhecidos pelo ente público, conforme se verifica à fls. 205, ainda que
somente tenha pago tempestivamente, em 22/12/2015, o montante de R$
64.297,59 (fls. 206).
O restante, no valor de R$ 457.877,11 somente foi
devidamente quitado em 08/10/2018, após o ajuizamento da presente
demanda, sendo inequívoca a mora do apelante. Assim sendo, são devidos os
encargos, que devem ser pagos pelo apelante.
Vale salientar que, não merece guarida a alegação do
Município de que o pagamento foi feito administrativamente, logo que
postulado pela empresa apelada, o que afastaria os juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015943-51.2018.8.26.0053
5
monetária. Ora, a quitação somente ocorreu mais de três anos após os
respectivos vencimentos e, como dito acima, em momento posterior ao
ajuizamento de ação judicial, sendo clara a incidência dos encargos
moratórios ao caso.
Por sua vez, nos termos do decidido definitivamente no
julgamento do Tema n° 905 pelo Superior Tribunal de Justiça e 810 pelo
Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve ser feita pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça IPCA-E, com observância da cláusula 7.4 do
Contrato n° 47/SMSP/SPUA/2013, ou seja, 30 dias após o vencimento de
cada parcela (fls. 88/91). Os juros de mora são devidos desde a citação, nos
termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação pela Lei n° 11.960/09.
Assim, merece pequena reforma a r. sentença, apenas para
determinar que correção monetária observe o determinado na cláusula 7.4,
acima mencionada, mantido os demais tópicos.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios,
entendo correta a sua fixação em 10% do valor da condenação, em obediência
ao que reza o art. 85, §3° do Código de Processo Civil, que não se mostra
desproporcional ou desarrazoado.
E, ante a interposição do presente recurso e seu parcial
provimento, nos termos do §1° do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios já fixados, para considerar os recursais, para 12%
sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015943-51.2018.8.26.0053
6
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp